Tribunal: TJMT
Processo: 1009350-41.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009350-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 522.637.111-04 (AGRAVANTE), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (AGRAVADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial originada de ação de busca e apreensão convertida, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, que alegava prescrição intercorrente e requeria a extinção do feito.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) se o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução, realizado anos depois do vencimento da última parcela contratual, estaria fulminado pela prescrição; e (ii) se a ausência de citação do devedor caracterizaria inércia da exequente e ensejaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional para a pretensão executiva é interrompido com o despacho que ordena a citação, desde que o autor diligencie para o cumprimento do ato, o que ocorreu no caso, mediante busca de endereços e posterior citação por edital.

A jurisprudência consolidada não considera como desídia as diligências infrutíferas voltadas à localização do devedor e à efetivação da citação, de modo que a paralisação do feito não pode ser imputada à parte exequente.

Inexistindo demonstração de desinteresse ou omissão da parte credora no regular andamento processual, não se configura a hipótese de prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:“1. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando não demonstrada a inércia do exequente, que promove diligências para a citação do devedor. 2. A realização de atos processuais infrutíferos não é suficiente para caracterizar abandono do feito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 3º, e 921, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2294113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por José Carlos da Silva em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial, movida pela Trescinco Administradora de Consórcio Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que a decisão recorrida merece ser reformada. Afirma que, embora o credor fiduciário tenha o direito de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, quando o bem alienado fiduciariamente não for localizado ou não se achar na posse do devedor, conforme autoriza o art. 4º, do Decreto-Lei nº. 911/69, tal faculdade deve ser exercida antes da prescrição da pretensão executiva, cujo termo inicial é o vencimento da última parcela do contrato.

Sustenta que, na hipótese em apreço, a última parcela do contrato venceu em 06.05.2005, contudo, o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução somente ocorreu em 19.02.2021 (id. 49441644), quando a pretensão da execução fundada no Contrato de Alienação Fiduciária já estava prescrita desde 06.05.2008.

Aduz que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho inicial que determina a citação, contudo, cabe ao autor adotar as diligências necessárias à efetivação do ato citatório, no prazo e na forma da lei processual, sob pena de não interromper a prescrição, salvo se a demora da citação ocorrer por falha ou demora atribuível exclusivamente ao mecanismo da justiça, nos termos do art. 240, §3º, do CPC.

Afirma que, no caso concreto, como não houve citação na ação de busca e apreensão, a interrupção da prescrição da executiva convertida não foi interrompida, de forma que deve ser reconhecida. Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido, conforme decisão de id.

278006377.

As informações foram prestadas no id.
189865172 dos autos de origem
, mantendo a decisão recorrida.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 283866378), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão convertida em execução ajuizada pela
Trescinco Administradora de Consórcio Ltda.

em face de
José Carlos da Silva
.

Realizados vários atos processuais, em decisão proferida no id. 87905438 – autos de origem, o Magistrado deferiu o pedido de conversão da demanda em ação de execução.

Foi realizada busca de endereços da parte executada (id. 104455313).

As diligências de citação pessoal foram infrutíferas, ocasião que houve a expedição de edital de citação (id. 115194914).

A Defensoria Pública na qualidade de curador especial apresentou exceção de pré – executividade (id. 125178479).

A parte exequente manifestou-se no id. 143596962.

O Magistrado de origem proferiu decisão rejeitando o pedido de suspensão do processo por ausência de localização do executado, como também não reconheceu a prescrição intercorrente por ausência do devedor, ante a falta de subsunção ao parágrafo 1º a 4º, todos art. 921 do CPC.

Desta decisão, o executado recorre, defendendo
, em suma, que a decisão recorrida merece ser reformada.

Afirma que, embora o credor fiduciário tenha o direito de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, quando o bem alienado fiduciariamente não for localizado ou não se achar na posse do devedor, conforme autoriza o art. 4º, do Decreto-Lei nº. 911/69, tal faculdade deve ser exercida antes da prescrição da pretensão executiva, cujo termo inicial é o vencimento da última parcela do contrato.

Sustenta que, na hipótese em apreço, a última parcela do contrato venceu em 06.05.2005, contudo, o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução somente ocorreu em 19.02.2021 (id. 49441644), quando a pretensão da execução fundada no Contrato de Alienação Fiduciária já estava prescrita desde 06.05.2008.

Aduz que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho inicial que determina a citação, contudo, cabe ao autor adotar as diligências necessárias à efetivação do ato citatório, no prazo e na forma da lei processual, sob pena de não interromper a prescrição, salvo se a demora da citação ocorrer por falha ou demora atribuível exclusivamente ao mecanismo da justiça, nos termos do art. 240, §3º, do CPC.

Alega que, no caso concreto, como não houve citação na ação de busca e apreensão, a interrupção da prescrição da executiva convertida não foi interrompida, de forma que deve ser reconhecida. Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado, apenas, ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

Dito isso,
o recurso deve ser analisado, tão somente, sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição.

In casu
, em que pesem às alegações do agravante, o certo é que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que definitivamente não ocorreu no caso em tela.

Na espécie, embora o recorrente informe o lapso temporal transcorrido nos autos, sem que houvesse a efetiva citação e satisfação do débito executado, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia da exequente em promover as diligencias para a efetivação do ato, empenhando esforços em busca da efetiva citação da parte contrária e consequentemente, satisfação do débito.

Ressalta-se que a jurisprudência tem reiterado que a promoção de diligências infrutíferas não caracteriza inércia do credor. A propósito, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. 2. Agravo interno improvido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2294113/DF,

Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 09.10.2023 – destaquei).

Deste modo, não sendo comprovado que houve paralização do processo por inércia do credor, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo a r. decisão ser mantida neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso, e nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025